Tribunal: TJDFT
Processo: 0707014-90.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0707014-90.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATUSALEM PEREIRA DO NASCIMENTO AGRAVADO: ANA PAULA SOUSA OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por MATUSALEM PEREIRA DO NASCIMENTO contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de mandado de avaliação, bem como a devolução da quantia devida pelo agravante após a restituição do carro pela agravada (ID 82130649, autos originais). Narra o agravante se tratar, na origem, de ação de rescisão contratual, em fase de cumprimento de sentença, proposta por ele contra a agravada. Sustenta a necessidade de ser devolvido o veículo primeiramente pela agravada para que ele possa efetuar a sua venda e assim quitar o valor devido. Argumenta que o juízo a quo se equivocou ao condicionar “o cumprimento da obrigação de fazer referente à entrega do veículo por parte da agravada antes do cumprimento da obrigação de pagar por parte do agravante”. Tece arrazoado sobre a decisão de ID 17912158 dos autos originais referente ao deferimento da busca e apreensão do veículo. Assevera ser pessoa hipossuficiente, razão pela qual não tem condições de pagar a quantia de R$ 18.787,29 à agravada antes da venda do veículo, de forma que é essencial a sua devolução antes do referido pagamento. Tece arrazoado jurídico sobre a importância da avaliação do veículo se dar por oficial de justiça, a fim de que se chegue efetivamente no montante referente à depreciação do bem. Argumenta ser viável, de igual modo, o depósito judicial do montante da parcela que entende ser devido (valor incontroverso). Requer seja recebido e processado o presente agravo, deferindo-se a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para condicionar o pagamento do débito pelo agravante à devolução do veículo pela agravada e para que seja deferida a expedição de mandado de avaliação do veículo para o exato conhecimento do seu valor de mercado e a depreciação em relação ao valor na data da tradição. No mérito, requer a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Sem preparo, diante da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da tutela. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pelo agravante não refletem a plausibilidade da pleiteada antecipação da tutela recursal porque ausente a probabilidade do direito. Com efeito, o dispositivo da sentença, integrado pela decisão em embargos de declaração, condicionou a devolução do veículo ao pagamento da quantia devida pelo agravante (ID 37145746, p. 2, autos originais). Para além disso, o acórdão proferido em sede de apelação reformou parcialmente a sentença para autorizar “que, sobre o montante a ser restituído à ré, o autor efetue o abatimento do valor indenizatório correspondente à depreciação do veículo, assim considerada a diferença entre o preço de mercado do bem no dia 14/12/2016 (data da tradição) e o preço de mercado do veículo na data da restituição dos valores à ré, conforme avaliações da Tabela Fipe ou outra equivalente.” (ID 63682732, p. 6, autos originais). Portanto, o acórdão foi específico quanto ao meio por onde deveria ser realizada a avaliação do veículo (tabela FIPE ou outra equivalente), para se apurar o valor indenizatório correspondente à depreciação do bem a ser abatido pelo agravante. O trânsito em julgado ocorreu em 19/5/2020 (ID 63686756, autos originais). Dentro desse contexto, não se tem como alterar o título executivo, sob pena de ofensa à coisa julgada. Sobre a avaliação do bem, ainda, tem-se que as partes podem se valer de qualquer meio extrajudicial quando da sua devolução, até porque “eventual depreciação superior ao valor indicado na tabela FIPE deve ser objeto de demanda própria”, como acertadamente ponderou o juízo a quo. Compulsando os autos originais, a propósito, a agravada chegou a apresentar duas avaliações do veículo feitas em concessionária, uma de 2016 e outra de 2019 (ID 63682743), podendo o agravante adotar o mesmo caminho. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de março de 2021. ANA CANTARINO Relatora